Tribunal: TJES
Processo: 5006584-58.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006584-58.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: MARIA MARLY NEVES TRANCOSO e outros (3)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação indenizatória na qual a parte autora alega, em síntese, que (I) adquiriu passagens aéreas junto a Cia. Ré para o trecho Vitória x Guarulhos x Buenos Aires, embarque em 25/02/2022; (II) o voo do primeiro trecho sofreu atraso e posterior cancelamento em razão da necessidade de manutenção emergencial da aeronave, sendo oferecida reacomodação em voo subsequente, no dia seguinte, o que foi RECUSADO; (III) sofreu transtornos.

Sentindo-se lesados, ajuizaram a presente demanda.

Em sede de sentença: ACOLHEU PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENOU a parte ré (GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.) a pagar às partes autoras (MARIA MARLY NEVES TRANCOSO, FABRICIO NEVES TRANCOSO, VANESSA SANTA BARBARA RODRIGUES COUTINHO e BARBARA RODRIGUES COUTINHO DA SILVA) o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada coautor, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros, desde a presente data.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, as provas carreadas aos autos demonstram que as partes Autoras adquiriram as passagens aéreas acima mencionadas, bem como que ocorreu o cancelamento do voo, ocasionando a perda da conexão, necessitando aguardarem por mais de 5 horas no aeroporto para receberem como opção a reacomodação em novo voo que somente partiria no dia seguinte e teria duração de aproximadamente 17h, o que não atendia aos interesses dos passageiros, não restando outra alternativa senão desistirem da viagem naquela data.

As alegações da Requerida não prosperam de modo a afastar sua obrigação de reparar os danos alegados.

A impossibilidade de embarque no horário previsto não exime a companhia aérea de empreender esforços no sentido de minimizar os danos advindos aos passageiros.

É cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configuram dano moral presumido e a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário de abalo psicológico ao consumidor.

Contudo, a falta de oferta das alternativas contidas na Resolução da ANAC é fato possível de causar lesão extrapatrimonial ao consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.